Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002178-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Restritiva de Direitos, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1002178-87.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR.a LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON

PACIENTE: - DIEGO GONZAGA MIRANDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO FORMAULADO DE FORMA EXPRESSA EM ABIL DE 2021 – REQUERIMENTO CONCLUSO PARA ANÁLISE PELO JUÍZO IMPETRADO – PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO ANTECIPADA
- ALMEJADA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de remição, quando este foi idoneamente formulado no dia 25 de março do corrente ano, estando o feito aguardando a juntada dos documentos requeridos pelo Ministério Público, a fim de possibilitar a análise da pretensão encartada para, na sequência, ser o pedido analisado pelo magistrado.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.

Inexiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que condenado definitivamente (ao menos em duas ações penais) pela prática de crimes de natureza grave (tráfico de drogas), deve ser privilegiado in casu o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo Coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Lucelia Cristina Oliveira Rondon, em favor de
Diego Gonzaga Miranda
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 14048-40.2009.811.0042, Código: 20008757.

De acordo com a impetrante, o paciente está cumprindo reprimenda em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (PCE), tendo a defesa pugnado, entre outros pedidos, em 29/07/2020, pela declaração de dias remidos da reprimenda imposta.

Afirma que o magistrado de origem está com os autos conclusos em gabinete desde 27/03/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo, que até o momento não foi analisado.

Assevera que, com a remição requerida, o paciente preencherá o requisito objetivo no ano de 2021, possibilitando, assim, a antecipação de sua progressão de regime.

Afirma que, no caso em análise, resta claro o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da Defesa acostado aos autos há mais de 90 (noventa) dias em processo concluso ao gabinete há mais de 06 (seis) meses sem deliberação, sendo que, nesse período,
“se encontra em unidade prisional que não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene)”, razão pela qual afirma ser necessário que se dê “a celeridade necessária ao pedido acostado em seu processo, que garantirá sua liberdade nesse momento de pico do contágio do covid-19 (mais de 1000 pessoas estão morrendo no país diariamente), onde terá a oportunidade de se isolar em sua residência para que não contraia o novo Coronavírus dentro da penitenciária central do estado, que já conta com preso infectado pela doença”
.

A impetrante destaca, ainda, a Recomendação n.o 62 - Conselho Nacional de Justiça, requerendo o acolhimento do pedido liberatório para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste
writ
, o direito de responder ao processo em liberdade, tendo em vista
“a ocorrência de superlotação dos presídios, submetendo os detentos a permanecerem em celas imundas e insalubres, com proliferação de doenças infectocontagiosas, sem iluminação e ventilação que representam perigo constante e risco à saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas, e ainda sujeitos à falta de agua potável e de produtos higiênicos básicos, além de falta de acesso a atendimento médico adequado”
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de
excesso de prazo
, para que conceda a progressão de regime antecipada ou a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de primeiro grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 76590955). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 84558970.).

O
parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id.

85679981), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos do Processo Executivo de Pena n.o 14048-40.2009.811.0042, Código: 20008757, que o paciente está cumprindo reprimenda unificada de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de quatro crimes de tráfico de drogas, em unidade prisional desta Comarca (PCE), tendo a defesa pugnado, entre outros pedidos, em 29/07/2020, pela declaração de dias remidos da reprimenda imposta ao paciente.

Sustenta-se, ademais, que o magistrado de origem mantém os autos conclusos em seu Gabinete desde 14/08/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo.

Inicialmente, quanto a alegada demora do magistrado em analisar a pretensão defensiva, conforme sustenta o impetrante, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.

Ademais, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus Covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.

In casu
, embora a impetrante alegue a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência da
excessiva demora para análise do pedido de remição de pena
, o qual afirma ter sido protocolado em 27 de julho de 2020 e que, até a presente data, encontra-se pendente de análise, tal alegação encontra-se incorreta, conforme destacado pelo douto parecerista:

“(...) urge gizar que a impetrante incorreu em equívoco, haja vista que, pelo que se extraí do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a pretensão formulada pela defesa na referida data se restringe à concessão de indulto ao penitente em relação ao delito de tráfico de drogas privilegiado, pleito que já foi deferido pelo juízo qualificado de coator aos 21 de março do corrente ano, de modo que, mesmo que se considere que a

súplica ora em exame, em verdade, se referia ao indulto, por certo que restaria prejudicada. (...)”.

Conforme se verifica no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o paciente juntou aos autos em 22 de abril de 2020, certificado de Conclusão de Curso de Eletricista básico, de 36 horas aulas, em 15 de maio de 2020, juntou atestado de trabalho, sendo que, em ambas as ocasiões
os referidos documentos encontravam-se desacompanhados de qualquer informação alusiva ao aproveitamento
.

Contudo, no dia
25 de março do corrente ano
, a ora impetrante, juntou ao PEP atestado de trabalho atualização, ensejo em que,
de forma expressa, requereu a concessão do benefício da remição de pena
, sendo os autos remetidos ao Ministério Público para manifestação, o qual requereu fosse oficiada à unidade prisional solicitando as folhas de frequências ao trabalho nos períodos indicados nos atestados juntados pela defesa, a fim de possibilitar a análise da pretensão encartada, estando o feito, hodiernamente, concluso ao magistrado solitário para decisão.

Portanto, constato que o pleito formulado pelo paciente ainda não foi apreciado porquanto o referido pedido somente foi formalmente apresentado em 25 de março do corrente ano, motivo pelo qual determinou a realização de diligência, estando o feito no aguardo das mencionadas providências.

Acerca do tema,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA. No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão”. (
N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Dessa forma,
não há que se falar em excesso de prazo para a análise do pedido de remição de pena
.

No que se refere ao pleito de
progressão de regime antecipada ou concessão de prisão domiciliar, com esteio na Recomendação no. 62 do CNJ
, tenho que a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Habeas Corpus

567.779
,
571.796
e
570.440
e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local.

Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:

“(...)O surgimento da pandemia de Covid-19
não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica
, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

(...)No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF),
o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco
.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença
. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)”.
(
Habeas corpus
no 572292, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020) (destacamos).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, inclusive sob minha relatoria,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5o, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO – AGRAVO DESPROVIDO. A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo. Agravo desprovido”.
(N.U 0007884-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão preventiva do paciente.

Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, sequer há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco ou qualquer notícia no sentido que a condição de saúde do paciente esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação da situação prisional do paciente.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do beneficiário em prisão domiciliar humanitária ou mesmo a sua progressão antecipada ao regime semiaberto se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo novo Coronavírus.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, analisando os autos, não constato qualquer ilegalidade passiva de correção via
mandamus
constitucional.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Diego Gonzaga Miranda
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021